Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-71.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Ação ajuizada pelos sobrinhos do executado e que não são proprietários do imóvel penhorado. Proteção da impenhorabilidade do bem de família que não se estende ao imóvel ocupado exclusivamente pelos parentes do devedor. Requisitos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 não preenchidos. Ocupação do imóvel pelos embargantes em razão de relação familiar, por

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Ação ajuizada pelos sobrinhos do executado e que não são proprietários do imóvel penhorado. Proteção da impenhorabilidade do bem de família que não se estende ao imóvel ocupado exclusivamente pelos parentes do devedor. Requisitos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 não preenchidos. Ocupação do imóvel pelos embargantes em razão de relação familiar, por permissão do proprietário, que configura mera detenção e não induz posse. Artigo 1.208 do Código Civil. Manutenção da constrição que recaiu sobre bem de propriedade do executado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.